Tribunal: TJDFT
Processo: 0721359-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721359-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NEVES DA GLORIA PEREIRA SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0708332-88.2020.8.07.0018 - id 88405895) que, ante a preclusão, manteve a taxa de juro mensal de 1% e o índice de correção monetária constantes do título concernente ao cumprimento individual de sentença coletiva 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001). Defendem, em suma, que o IPCA-E é o que que melhor remunera o crédito, matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo. Requerem a liminar consistente no envio imediato à Contadoria Judicial para a reformulação dos cálculos. 2. O Juízo a quo considerou os cálculos em conformidade com os índices estabelecidos em decisão preclusa desde 2020. Matéria de ordem pública, quando já decidida, sujeita-se a preclusão. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA (...). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de decisão anterior sobre o tema impede novo pronunciamento judicial acerca da mesma matéria, inclusive as de ordem pública, em razão da preclusão. 3. (...). (4a Turma, AgInt no AREsp 1.092.235, Min. Marco Buzzi, julgado em 2021) Acrescento que os agravantes se restringiram a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entendem devido – CPC 525, § 4o. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 16.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator